Tribunal: TJSP
Processo: 1026345-48.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito, cancelamento da dívida inscrita e danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito, cancelamento da dívida inscrita e danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Danos morais não caracterizados - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO